Tribunal: TJDFT
Processo: 0024717-85.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0024717-85.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVONNE CARNEIRO DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente YVONNE CARNEIRO DUARTE (ID 8673812), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (no 1998.01.1.016798-9), movidos em face do Executado BANCO DO BRASIL S/A, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e reduzir o valor da dívida, de modo que os cálculos apresentados pela credora sejam retificados, a fim de decotar juros remuneratórios, com o cálculo da correção monetária pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT. INTIME-SE a parte Agravada BANCO DO BRASIL S/A para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 1 de abril de 2025 17:24:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador